Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO RAMPELOTO DE MORAES, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 1013155- 32.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR e outro, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência.
O agravante alega, em síntese, que firmou com o de cujus João Augusto de Moraes, 11/06/2014, instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações de compromisso de venda em compra de um lote de terreno, sob a matrícula 71.959, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, no valor de R$ 45.000,00.
Sustenta que cabia ao de cujus, com o recebimento da carta de adjudicação (autos 213/2004 – Cód. 340925 – 1a Vara Cível de Rondonópolis), registrar o imóvel em seu favor junto ao Cartório.
Consigna que a carta de adjudicação foi expedida em 30/01/2015 e retirada pelo primeiro agravado em 03/02/2015, mas até o momento os agravados não realizaram a transferência. Aduz que a liminar foi indeferida por entender o juiz a quo, que possui natureza satisfativa.
Defendem estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, delineados na probabilidade do direito, frente à narrativa e documentos e no perigo de dano consistente em evidente prejuízo decorrente da falta de outorga da escritura definitiva do imóvel.
Assevera que inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, “não havendo que se falar que a decisão possui natureza satisfativa e se confundiria com o mérito, vez que é cristalino a desnecessidade de contraditório e instrução processual”.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT averbando-se na matrícula n. 71.959, a existência da presente demanda, tornando indisponível o bem até a solução da lide.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum, mantendo a liminar concedida. Requesta o prequestionamento dos art. 5°, XXXV e 93, IX, da CF e 371, do CPC.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que, em que pese aparentemente presente a probabilidade de direito, em relação ao perigo de dano, aventado como prejuízo, não se depreende sua individualização.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator